Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-56.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004650-56.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SILVIO INACIO DA LUZ SILVA - CPF: 063.031.461-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY PEREIRA HENRIQUE SCHUCK - CPF: 031.088.032-71 (VÍTIMA), ALISSON STAUT PINHEIRO - CPF: 028.331.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUBSTITUTIVA DA PERÍCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE POLICIAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação para tentativa de furto, o afastamento da qualificadora, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o furto foi consumado ou apenas tentado; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com base em declarações prestadas na fase extrajudicial; e (iv) verificar se é possível o redimensionamento da pena com base na compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O furto consuma-se com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
adotada pela jurisprudência pátria.

4.

As provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, comprovam que o réu efetivamente teve a posse da bolsa da vítima por curto período, sendo suficiente para caracterizar a consumação do delito.

5.

A ausência de laudo pericial não impede, de forma excepcional, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que outros meios probatórios idôneos e coerentes demonstrem de forma cabal a sua ocorrência.

6.

Os depoimentos testemunhais confirmam que o acusado rompeu o mecanismo de proteção da motocicleta para acessar o compartimento onde estava a bolsa, sendo legítima a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.

7.

A confissão espontânea prestada na fase policial, embora parcial e não reiterada em juízo, é compatível com o conjunto probatório e deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva pelo agente, ainda que por breve período de tempo.

2.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que comprovada por provas testemunhais idôneas e coerentes.

3.

A confissão espontânea realizada na fase extrajudicial, quando compatível com as demais provas dos autos, deve ser valorada como circunstância atenuante.

4.

É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 155, § 4o, I, 33, §§ 2o e 3o, 44, II, e 77, I; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1524450/RJ; STJ, AgRg no HC 589.270/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 601.409/SC, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.02.2021; TJMT, Ap. Crim. 1000616-12.2023.8.11.0020, j. 03.07.2024; TJMT, Ap. Crim. 1000338-96.2022.8.11.0100, j. 14.04.2025; TJMT, Ap. Crim. 1000278-28.2024.8.11.0109, j. 22.04.2025; TJMT, Ap. Crim. 1001443-62.2023.8.11.0007, j. 28.04.2025; TJMT, Ap.
Crim. 0004521-95.2020.8.11.0004, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Silvio Inácio da Luz Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (sentença acostada ao id. 290264385).

Inconformada, a Defensoria Pública postula
a desclassificação do delito para a modalidade tentada,
sob o argumento de que não houve a efetiva subtração da res furtiva. Subsidiariamente, requer
o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo,
aduzindo a necessidade de perícia técnica para sua configuração. Por fim, pleiteia
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
.
(id. 290264388).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 290264395).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,

verbis
:

“
Apelação Criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.

1) Pretendida desclassificação para a modalidade tentada do crime de furto.
Impossibilidade. Réu que logrou a posse do bem subtraído. Irrelevância do lapso temporal da posse ou de sua natureza mansa e pacífica. Aplicação da teoria da apprehensio ou amotio. Precedentes.

2) Almejado o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.
Inviabilidade. Réu que, para subtrair a bolsa da vítima, violou mecanismo físico de proteção acoplado ao banco da motocicleta (baú). Possibilidade de comprovação da qualificadora por outros meios de prova quando ausente o laudo pericial. Precedentes.

3) Confissão espontânea que deve ser reconhecida
, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, desde que compatível com o conjunto probatório. Precedentes.

Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, exclusivamente para o fim de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea.
”
(id. 296104860)

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Segundo a denúncia, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 15h50min, na Rua Rio Grande do Sul, Centro, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si uma bolsa feminina pertencente à vítima Kelly Pereira Henrique Schuck.

Narra a peça acusatória que o réu, ao avistar uma motocicleta Honda Biz estacionada em frente ao estabelecimento comercial "Multimídia Digital Print", aproximou-se do veículo, quebrou o banco da motocicleta (rompimento de obstáculo) e subtraiu a bolsa da vítima. Contudo, a subtração foi percebida pela vítima e por um funcionário do estabelecimento, Alisson Staut Pinheiro, que perseguiu o réu e conseguiu recuperar o bem subtraído, pois durante a fuga o denunciado dispensou a bolsa.

Após regular instrução, sobreveio a sentença dando o apelante como incurso no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), e impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (sentença acostada ao id. 290264385).

1.
DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO

A Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade tentada, alegando que em momento algum houve a efetiva subtração do bem, uma vez que o réu foi perseguido e dispensou a bolsa logo após pegá-la.

A pretensão não merece acolhimento.

Como cediço, o crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve lapso temporal, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou o fato de a res furtiva ter sido removida da esfera de vigilância da vítima, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pela jurisprudência pátria.

No caso dos autos, as provas demonstram que o apelante efetivamente inverteu a posse da bolsa da vítima, ainda que por um curto período de tempo. Isso porque, conforme narrado pela testemunha Alisson Staut Pinheiro, o acusado
“saiu correndo com a bolsa”
e somente a dispensou quando foi perseguido:

“Eu tava sentado de frente para a porta e foi quando eu vi o rapaz [...] já tinha enfiado a mão dentro da moto e minha reação foi sair e abrir a porta né. Quando eu abri a porta ele saiu correndo com a bolsa e eu tive a reação também de correr atrás dele, aí eu corri assim até o meio da quadra mais ou menos e ele jogou a bolsa fora e saiu correndo me xingando, ameaçando, essas coisas assim [...]”

O fato de o réu ter dispensado a bolsa após ser perseguido não descaracteriza a consumação do delito, pois houve efetiva inversão da posse do bem, que saiu da esfera de disponibilidade da vítima e passou à do agente.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA BICICLETA SUBTRAÍDA. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DO VEÍCULO. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto/roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (STJ - REsp 1524450/RJ) Recurso desprovido."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10006161220238110020, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/07/2024, Data de Publicação: 05/07/2024)

Igualmente, em recente julgado, esta Corte consignou que:

“O furto consuma-se quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, ainda que por curto período, conforme a teoria da apprehensio ou amotio.”
(N.U 1000338-96.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Assim sendo, tendo o apelante efetivamente subtraído a bolsa da vítima e exercido, ainda que por breve período, a posse sobre o objeto, resta caracterizada a consumação do delito, não havendo que se falar em tentativa de furto.

2.
DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A Defensoria pugna também pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não há laudo pericial nos autos comprovando que o acusado quebrou o banco da motocicleta para ter acesso ao compartimento onde estava a bolsa da vítima.

A alegação não comporta acolhimento.

De fato, a prova pericial é, em regra, indispensável para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, por se tratar de infração que deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, a jurisprudência pátria admite excepcionalmente a comprovação dessa qualificadora por outros meios de prova, quando as circunstâncias não permitirem a realização da perícia técnica ou quando os vestígios tiverem desaparecido.

Nesse sentido:

“Isso significa que, embora a regra geral seja a necessidade do laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, excepcionalmente é possível supri-lo por outros meios probatórios idôneos, desde que demonstre de forma cabal e induvidosa a ocorrência dessa qualificadora.”
(N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No caso concreto, a qualificadora encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, evidenciando que o réu efetivamente precisou violar o mecanismo de proteção da motocicleta para acessar a bolsa que se encontrava no baú do veículo.

Com efeito, a vítima
Kelly Pereira Henrique Schuck
declarou que, enquanto trabalhava, deixou sua bolsa dentro do compartimento da motocicleta, tendo um indivíduo se aproximado e subtraído o objeto. Embora não tenha presenciado diretamente o furto, seu colega de trabalho visualizou a ação através de uma porta de vidro e prontamente acionou a polícia, que se encontrava nas proximidades.

O investigador de polícia
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
relatou que um funcionário da loja, que presenciou o fato, entrou em contato com o investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
, narrando a subtração da bolsa. Informou que os funcionários tentaram alcançar o autor do furto, o qual, durante a fuga, abandonou o bem subtraído, bem como uma bicicleta. Posteriormente, ao tentar retornar para recuperar a bicicleta, o autor foi novamente avistado, mas conseguiu fugir. Na sequência, foi localizado e detido pelos investigadores, sendo reconhecido pelas testemunhas no local.

O investigador
Paulo Suady Ferreira Vieira
, por sua vez, confirmou que foi contatado por um dos funcionários da loja, que lhe informou que
“o cara acabou de pegar a bolsa dentro da biz da menina”
. A testemunha forneceu a descrição do autor, que foi identificada como sendo
Silvio
, indivíduo já conhecido no meio policial pela prática de delitos contra o patrimônio. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito empreendeu fuga, sendo necessário o uso de munição menos letal para contê-lo e efetuar a prisão.

Por fim, o colega de trabalho da vítima,
Alisson Staut Pinheiro
, testemunha ocular do fato, confirmou que visualizou o autor subtraindo a bolsa do compartimento da motocicleta. De imediato, saiu em perseguição, tendo o agente lançado a bolsa ao solo durante a fuga, momento em que o reconheceu e acionou a polícia, que efetuou a prisão nas imediações.

Tais relatos, coerentes e convergentes, apontam de forma inequívoca para a autoria do delito por parte do acusado, identificado e reconhecido ainda na posse de objetos relacionados ao evento delituoso.

O fato de a vítima ter mencionado que o baú era
“fácil de abrir”
não exclui a necessidade de rompimento de um mecanismo físico de proteção. A questão central não é o grau de dificuldade para violação do obstáculo, mas sim a existência de um mecanismo que visa proteger a bem contra subtrações.

Nessa esteira, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Se o agente, para cometer o furto, arromba o banco da motocicleta para subtrair objeto no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal.”
(N.U 0004521-95.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Portanto, ainda que ausente o laudo pericial, as provas orais produzidas nos autos são suficientes para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, não merecendo acolhimento o pleito defensivo neste ponto.

3.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A Defensoria Pública postula, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, alegando que o réu confessou o crime na fase extrajudicial.

Com razão a Defesa neste ponto.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu, quando ouvido na fase investigativa, efetivamente confessou a prática delitiva, conforme se extrai do termo de interrogatório acostado aos autos (id. 290263046 – págs. 21/22), no qual declarou:

“Que na data de ontem o interrogado andava pela rua, tendo visto o banco de uma BIZ, do modelo bem antigo, meio aberto; QUE o interrogado parou sua bicicleta e então abriu o banco, vendo que tinha uma bolsa dentro do baú; QUE no momento em que ia pegar a bolsa um homem saiu correndo de dentro de uma empresa, tendo mandado o interrogado largar a bolsa; QUE o interrogado saiu correndo (...) QUE o interrogado confessa a prática do furto, contudo diz que nem chegou a pegar a bolsa; QUE a intenção do interrogado era pegar o dinheiro que tinha na bolsa e depois largar a mesma na rua (...)”

Ainda que o réu tenha se mantido revel durante a instrução processual, não reiterando sua confissão em juízo, e que sua narrativa extrajudicial tenha sido parcial (pois alegou que não chegou a pegar a bolsa), é certo que a confissão extrajudicial, quando compatível com o conjunto probatório, deve ser valorada como circunstância atenuante.

Essa é a posição consolidada na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O agente terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd', do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.”
(N.U 1000278-28.2024.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Destarte, considerando que o réu confessou a prática delitiva na fase extrajudicial, e que tal confissão mostra-se compatível com o restante do conjunto probatório, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

4.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se o redimensionamento da pena imposta ao apelante, mantendo-se, contudo, inalteradas as demais circunstâncias já analisadas na sentença condenatória.

Passo, então, a redimensionar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, valorando negativamente a conduta social do réu, que praticou o delito enquanto cumpria pena por infração anterior.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e agravou a pena em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva foi estabelecida em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo a redimensionar a pena imposta a Silvio Inácio da Luz Silva da seguinte forma:

Mantenho a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, por seus próprios fundamentos.

Na segunda fase, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, e da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do mesmo diploma legal.

Havendo concurso entre agravante e atenuante, nos termos do art. 67 do Código Penal, procedo à compensação entre elas. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(AgRg no HC 589.270/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.”
(AgRg no HC 601.409/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Realizando a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantenho na segunda fase a pena-base de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, mantenho-a em 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, conforme fixado na sentença.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", c/c § 3o, do Código Penal, em razão da reincidência do apelante, que constitui circunstância judicial desfavorável a impedir a fixação do regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

Por fim, permanece incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência do apelante, nos termos dos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, e, em consequência, redimensionar a pena imposta a
Sílvio Inácio da Luz Silva
para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantida a pena de multa em 13 (treze) dias-multa e o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025